Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011236-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RICARDO REZENDE - CPF: 613.761.839-00 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA- DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E VEGETAÇÃO NATIVA- SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO- POSSIBILIDADE- AUTORIZAÇÃO DE REFORMA E LIMPEZA EMITIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO- RELATORIO CONSTANTE NOS AUTOS QUE CORROBORA AS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA- PERIGO DE DANO INVERSO - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os documentos juntados aos autos a parte possui Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto- ARLP no 33/2012, de uma área de 593,3119 e, a citada área embargada está inserida dentro desta com autorização, o que é corroborado pelo Relatório Técnico elaborado pelo engenheiro responsável.

A presunção de legitimidade do ato que, a princípio, é da administração foi elidida pelos documentos colacionados aos autos pelo Agravado que comprovou possuir autorização para reforma e limpeza de pasto, emitida pelo próprio Estado de Mato Grosso.

Há que se ressaltar que o perigo de dano na situação é inverso, porque se houve a degradação arguida pelo Estado, nada impede que o proprietário ao final da lide seja responsabilizado e condenado a indenizar o dano e, ainda, a realizar o reflorestamento sob pena, inclusive, de perdimento do próprio imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000017-53.2020.8.11.0093, movida por RICARDO REZENDE, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 108070/2012, com a exclusão das respectivas coordenadas da lista de áreas embargadas.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Termo de Embargo no 108070 encontra-se embasado no Relatório Técnico no 0352/CFFUC/SUF/2012, em que consta a identificação de áreas de vegetação nativa desmatadas ilegalmente, por meio de vistoria in loco, realizada por fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Argumenta que, a partir de imagens de satélite, concluiu-se que as áreas embargadas se tratavam de vegetação e que posteriormente sofreram desmate.

Assevera que, o laudo técnico colacionado pelo Agravado não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do termo de embargo.

Afirma que o ônus da prova incumbe ao infrator, a quem cabe desconstituir o auto de infração.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expostos e pugnando pelo desprovimento do agravo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos o Agravado ajuizou ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido liminar de desembargo de área rural, aduzindo que os embargos incidentes sobre a área de sua propriedade são infundados visto que inocorreu qualquer ilícito ambiental, pois conforme Laudo Técnico e imagens de satélites a área rural iniciou sua consolidação no ano de 1984, sendo que em 2004 o imóvel já era consolidado.

Narrou na preambular que, inclusive, em 7/5/2012 foi concedida pela Secretaria do meio Ambiente autorização para reforma e limpeza de pasto- ARLP no 33/2012, de uma área de 593,3119, sendo certo que o polígono da mencionada ARLP para limpeza de pastagem estão inseridas as coordenadas geográficas nas áreas embargadas.

Pontuou que a Secretaria do Meio Ambiente não poderia embagar uma área por “desmatar vegetação nativa” se a área é consolidada com formação de pastagem, uma vez que foi autorizada a limpeza de pasto.

Postulou pela suspensão dos termos de embargos no 108070/2012 e 108071/2012.

O magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido liminar para suspender o Termo de Embargo no 1080702012 ante a comprovação de que a parte possuía autorização para proceder com o desmate de acordo com a ARLP no 033/2012.

Dessa decisão foi interposto este recurso que ora se analisa.

Pois bem.

A questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que, de acordo como o art. 300 do Código de Processo Civil, o Magistrado pode deferir a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Dessa forma, a probabilidade do direito deve se pautar em prova preexistente, que seja clara e evidente, além da demonstração de posicionamentos jurisprudenciais e/ou doutrinários favoráveis as teses defendidas, suficientes para levar ao convencimento do Magistrado de que a parte é titular do direito pretendido, sendo, pois, capaz de demonstrar a possibilidade do acolhimento das alegações pleiteadas.

No caso dos autos, consoante se extrai dos documentos acostados na ação principal foi lavrado Auto de Infração n. 165571 em 6/11/2012 por desmatar 4,172 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, conforme auto de inspeção exarado quando da verificação
in locu
realizada pelos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Na ocasião foram feitos também os Termos de Embargos no 108070, 108069 e 108071.

Ocorre que, de acordo com os documentos juntados aos autos ele possui Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto- ARLP no 33/2012, de uma área de 593,3119 e, a citada área embargada está inserida dentro desta com autorização, o que é corroborado pelo Relatório Técnico elaborado pelo Engenheiro Durval Oliveira Santos.

De igual maneira, ficou demonstrado,
ab initio
, que possivelmente existe sobreposição entre as áreas supostamente desmatadas e a que havia permissão para antropização.

Nessa linha, a presunção de legitimidade do ato que, a princípio, é da administração foi elidida pelos documentos colacionados aos autos pelo Agravado que comprovou possuir autorização para reforma e limpeza de pasto, emitida pelo próprio Estado de Mato Grosso.

Da mesma forma, há que se ressaltar que o perigo de dano na situação é inverso, porque se houve a degradação arguida pelo Estado, nada impede que o proprietário ao final da lide seja responsabilizado e condenado a indenizar o dano e, ainda, a realizar o reflorestamento sob pena, inclusive, de perdimento do próprio imóvel.

Já o contrário, numa demanda que pode perdurar muito tempo para ser dirimida, se o Agravado ficar com a área embargada poderá somar prejuízos financeiros incalculáveis.

Assim, nessa quadra processual, deve ser mantida a decisão recorrida tal como lançada.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS NETO (2o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o. VOGAL, PEDIU VISTA. O 1o. VOGAL.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021